Tribunal: CARF
Processo: 16696.720185/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato praticado pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao procedimento instaurado.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas, pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito à dedução fiscal. Somente serão dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando comprovada a incapacidade para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
DIRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720185/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLOS DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal, determinado pela ciência do primeiro ato
praticado pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual
relacionada ao procedimento instaurado.
GLOSA DE DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720185/2013-54
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas de
previdência oficial, previdência privada/FAPI, dependentes, despesas médicas,
pensão judicial, despesas de instrução e doações a fundos da criança e do
adolescente referentes ao contribuinte e a seus dependentes, quando
preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES
DE
24
ANOS.
PAGAMENTO
POR
LIBERALIDADE.
INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24
anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está
sujeito à dedução fiscal. Somente serão dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda as pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos
filhos maiores de idade quando comprovada a incapacidade para o trabalho e
sem meios de proverem a própria subsistência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
DIRPF.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
EXIGÊNCIAS. MOTIVAÇÃO.
A base de cálculo do imposto, no ano calendário, poderá ser deduzida das
despesas relativas aos pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos e
outros profissionais da saúde, porém restringe-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, especificados e comprovados, nos termos da legislação pertinente,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de
1995, artigo 8o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos a
conselheira Andréa Viana Arrais Egypto que dava provimento parcial para restabelecer a
dedução da pensão alimentícia e o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento
parcial para restabelecer além da dedução da pensão alimentícia, a despesa médica com a
profissional Roberta Nike Ribeiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 99 e ss).
Pois bem. Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 27 a
36, em que foram apuradas as seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos de R$ 3.478,53 tendo sido compensado o IRRF de
R$ 4.579,97 – foi destacado no comprovante da fonte pagadora a contribuição
previdenciária de R$ 1.276,47 (fl. 33)
 Dedução indevida de despesa com instrução de R$ 2.592,29 (fl. 34);
 Dedução indevida de pensão alimentícia judicial R$22.200,00 (fl. 29); e,
 Dedução indevida de despesas médicas de R$ 54.614,08 (fls. 30 e 31); e,
Na complementação da descrição dos fatos das despesas médicas (fl. 31), consta
que o contribuinte não logrou comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
O enquadramento legal consta da notificação em pauta.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou a impugnação de fls.
03/18, requerendo a improcedência da Notificação de Lançamento em epígrafe, bem como a
desconstituição dos créditos tributários ora exigidos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 12-56.995 (fls. 99 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário
exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o contribuinte furtou-se em informar rendimentos declarados pela
fonte pagadora cumpre manter a omissão de rendimentos.
GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com instrução devidamente
comprovadas, feitas com instrução própria até o limite individual estabelecido em lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados os
seus pagamentos.
DEDUÇÃO COM DESPESA MÉDICA.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas, cabendo manter a glosa
quando não comprovado que o contribuinte efetivamente suportou o ônus.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em suma, a DRJ entendeu pelo restabelecimento apenas da dedução com despesas
de instrução de R$ 2.592,29, tendo em vista que o contribuinte teria apresentado o comprovante
de fl. 80, devidamente assinado.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 105 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
1. De acordo com o relato fiscal, o recorrente, supostamente, teria omitido rendimentos do
trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 3.478,53, recebido diretamente da
fonte pagadora.
2. Em sua peça impugnatória, o recorrente afirmou e afirma novamente, de forma clara e
objetiva, que a omissão de rendimentos ocorreu tão somente em razão de erro material no
preenchimento da declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2008.
3. Com efeito, o recorrente, ao preencher os rendimentos recebidos do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, utilizou a declaração de rendimentos do ano-
calendário de 2007, ao invés de utilizar a declaração de rendimentos do ano-calendário de
2008, ambos os documentos já acostados nestes autos.
4. Trata-se de hipótese genuína de erro material que não traz qualquer prejuízo ao erário
público federal, uma vez que não houve ausência de recolhimento do imposto e/ou
omissão por parte do recorrente.
5. Ou seja, resta claro e evidente que o recorrente cometeu um mero equívoco no
cumprimento da referida obrigação, hipótese em que ao ser aplicado o Princípio da
Verdade Material, tal erro se torna inócuo.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
6. De acordo com r. acórdão recorrido, a glosa no valor de R$ 22.000,00, referente à pensão
alimentícia, deve ser mantida (i) por falta de comprovação da fixação da pensão
alimentícia após a maioridade civil e (ii) por falta de comprovação do efetivo pagamento
do valor ora glosado.
7. Tais argumentos não merecem prosperar, pois o recorrente já demonstrou e anexou a estes
autos (i) petição da separação judicial consensual; (ii) termo de audiência em que foi
proferida sentença homologando o pedido e decretando a separação; (iii) carta de sentença
para registro no Cartório Civil e (iv) comprovantes de rendimentos fornecidos pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, documentos que comprovam a
efetividade do pagamento de pensão alimentícia.
8. Se a fonte pagadora, uma instituição pública dotada de idoneidade, descontou na folha as
quantias de R$ 22.000,00, a título de pensão judicial, não resta dúvida quanto à
comprovação do efetivo pagamento.
9. No entanto, o recorrente visando demonstrar boa-fé, junta ao presente recurso, conforme
recomendado pelo acórdão recorrido, os extratos de conta corrente da mãe da alimentanda,
referentes ao ano-calendário de 2008, os quais confirmam de forma clara e inequívoca o
efetivo ingresso da quantia de R$ 22.000,00 a título de pensão alimentícia.
10. E para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito do efetivo pagamento, o recorrente
anexa, ainda, ao presente recurso, cópia da declaração de imposto de renda da
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

alimentanda, a qual constata que a mesma declarou os referidos valores recebidos naquele
ano.
11. Sendo assim, não restam quaisquer dúvidas a respeito da comprovação do efetivo
pagamento realizado pelo recorrente a título de pensão alimentícia judicial, no ano-
calendário de 2008, razão pela qual requer o provimento do presente recurso para que seja
cancelada a glosa promovida pela d. Fiscalização e mantida pelo acórdão proferido pela
DRJ/RJI.
12. Por fim, não merece prosperar a alegação trazida no acórdão recorrido, às fls. 99, que
afirma a necessidade de comprovação da validade da sentença de alimentos após a
maioridade civil.
13. Isto porque, a uma, que a alimentanda do recorrente no ano-calendário de 2008, cursava a
faculdade de medicina, conforme comprovantes já anexados aos autos e, a duas, porque,
ao contrário do que alega o r. acórdão recorrido, a alimentanda possuía 24 e não 26 anos
no ano de 2008, conforme documentos já anexados no referido processo administrativo,
condições que justificam o pensionato.
Dedução indevida de despesas médicas.
14. Com relação à glosa no valor de R$ 200,00, referente ao pagamento de despesa
odontológica, o recorrente apresentou o comprovante de tratamento odontológico, extrato
do CPF do prestador, bem como o perfil profissional do prestador que atesta sua
habilitação no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, todavia, o acórdão
recorrido desconsiderou todos os documentos e manteve a glosa.
15. Assim sendo, o recorrente reitera o pedido de provimento de recurso voluntário, a fim de
que seja aplicado o princípio da verdade material, sendo considerados todos os argumentos
trazidos pelo recorrente para fins de reconhecimento da despesa.
16. No que tange à despesa com plano de saúde de sua filha dependente, Mônica de Britto
Pereira Bandeira de Mello, o recorrente esclareceu que por um mero esquecimento, deixou
de colocá-la como sua dependente na declaração de ajuste anual daquele ano-calendário.
17. O r. acórdão recorrido desconsiderou tal alegação, apesar de ter reconhecido que a despesa
foi efetivamente desembolsada pelo recorrente, razão pela espera o provimento do recurso
para que seja considerada a efetiva despesa.
18. Ademais, o recorrente sempre a declarou como sua dependente, efetuando inclusive o
pagamento de pensão alimentícia conforme abordado no capítulo anterior deste recurso
voluntário.
19. Sendo assim, comprovado nos autos que a sua filha Mônica se encontrava na condição de
dependente no ano-calendário 2008, e em obediência ao princípio da verdade material, a
dedução de despesas médicas com dependente se torna devida nos termos do artigo 80, §
1°, inciso II, do RIR.
20. Em relação às glosas de despesas médicas, a r. decisão recorrida, motivada fielmente pelo
relatório fiscal da fiscalização, afirma que o recorrente não comprovou o efetivo
pagamento de tais despesas, através de extratos de conta corrente.
21. Com efeito, o recorrente demonstrou, pela juntada de sua declaração de ajuste anual,
referente ao ano-calendário 2008, bem como dos respectivos comprovantes de
rendimentos, que o mesmo obteve um total de rendimentos tributáveis equivalentes a R$
207.634,83, e que sua despesa médica no ano de 2008 foi no valor de R$ 53.200,00,
comprometendo somente 25,62% de sua renda anual.
22. Ou seja, por essa simples conta aritmética já restou claro e inequívoco a desnecessidade de
demonstrar o efetivo pagamento das despesas com fisioterapia aos beneficiários Omar
Torre de Castro Filho, Roberta Nike Fernandes, Vanessa Fonseca Pires e Fernanda
Valente Almeida.
23. A exigência no sentido de ser comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas é
totalmente descabida e sem fundamento legal.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

24. Além de ter juntado os comprovantes, bem como ter demonstrado o seu total de
rendimentos naquele ano-calendário, o recorrente demonstrou que tais despesas se fizeram
totalmente necessárias, isto porque, no dia 19.11.2005, às 12h20min, o recorrente sofreu
um acidente automotivo na Rodovia Saturnino Braga, KM 54, Bairro Lídice, no Município
Rio Claro, conforme boletim de ocorrência, já anexados aos autos.
25. Em decorrência do acidente acima mencionado, o recorrente teve que ser hospitalizado,
sendo diagnosticado com diversas lesões, conforme laudo médico elaborado pelo Hospital
de Clínicas da Costa Verde, às fls. 73/76.
26. Diante da gravidade das lesões, o recorrente teve que se submeter por diversos anos a
tratamento fisioterápico e psicológico, o que culminou no elevado custo com despesas
médicas referente ao ano-calendário de 2008.
27. Desta forma, com relação às despesas médicas gastas com os profissionais Omar Torre de
Castro Filho, Roberta Nike Fernandes, Vanessa Fonseca Pires e Fernanda Valente
Almeida, cujo valor total perfaz a quantia de R$ 53.000,00, e que foi glosado pela d.
Fiscalização e mantido pelo r. acórdão recorrido, os respectivos recibos merecem ser
considerados, tendo em vista a motivação comprovada para os gastos, bem como a renda
suficiente para arcar com tais custos.
28. O recorrente protesta pela posterior juntada dos recibos corrigidos da prestadora de
serviços Roberta Nike Fernandes, os quais conterão o endereço e o seu CPF.
29. O recorrente solicita a nulidade parcial do r. acórdão recorrido, para que os autos retornem
à DRJ/RJ, a fim de que a mesma aprecie o pedido do recorrente no sentido de assegurar o
direito de retificar sua declaração de ajuste anual, tendo em vista o erro material na
informação relativa aos seu rendimentos e, caso seja superada a nulidade, e apreciado o
mérito, seja assegurado o direito do recorrente de retificá-la.
À fl. 167, consta petição do contribuinte requerendo a juntada dos recibos
corrigidos da prestadora de serviços Roberta Nike Fernandes, com a indicação do CPF e o
endereço completo da mesma.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade parcial da decisão de piso, para
que os autos retornem à DRJ/RJ, a fim de que a mesma aprecie o pedido do recorrente no sentido
de assegurar o direito de retificar sua declaração de ajuste anual, tendo em vista o erro material
na informação relativa aos seu rendimentos e, caso seja superada a nulidade, e apreciado o
mérito, seja assegurado o direito do recorrente de retificá-la.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente,
em sua defesa, deixando consignado que pleito do contribuinte não se encontraria dentro das
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

competências das Delegacias de Julgamento em respeito ao que dispõe o art. 241 da Portaria do
Ministro da Fazenda no 203/12.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ademais, também não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
3. Mérito.
3.1. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
O recorrente inicia suas alegações recursais, reiterando que a omissão de
rendimentos teria ocorrido tão somente em razão de erro material no preenchimento da
declaração de ajuste anual referente ao ano-calendário de 2008.
Afirma, que, ao preencher os rendimentos recebidos do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, utilizou a declaração de rendimentos do ano-calendário de
2007, ao invés de utilizar a declaração de rendimentos do ano-calendário de 2008.
Entende, pois, que se trata de hipótese genuína de erro material que não traz
qualquer prejuízo ao erário público federal, uma vez que não houve ausência de recolhimento do
imposto e/ou omissão por parte do recorrente.
Entendo que a alegação do recorrente não merece prosperar.
A começar, a simples alegação do recorrente, no sentido de que errou ao
preencher sua declaração de ajuste anual, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe
recai por força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, ainda que a verdade material
demonstre que o contribuinte cometeu um erro ao utilizar o comprovante do ano de 2007, a
legislação de imposto de renda não escusa o contribuinte de pagar o imposto de renda devido
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

E, ainda, a alegação de que não houve prejuízo ao erário é absurda, eis que o caso
dos autos trata justamente da hipótese em que valores recebidos não são levados à tributação,
ocasionando nítido prejuízo aos cofres públicos.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos
pelo contribuinte, devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, sendo que na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício
ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Por fim, cabe destacar que o início do procedimento fiscal, determinado pela
ciência do primeiro ato praticado pela Autoridade Fiscal, afasta a espontaneidade do sujeito
passivo em relação a atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual
relacionada ao procedimento instaurado.
Comprovada a omissão de rendimentos, informado na declaração de ajuste anual,
é procedente o lançamento em face da infração, constatada não havendo que se falar de
retificação de declaração de ajuste anual após o início do procedimento fiscal.
Dessa forma, não assiste razão ao contribuinte, mantendo-se a omissão apurada
(fl. 33), com base no resultado da pesquisa em DIRF (fl. 96) e no comprovante de rendimentos
da fonte pagadora de fl. 46.
3.2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
O recorrente mantém a linha de sua defesa, argumentando que, no ano-calendário
de 2008, teve descontando de sua folha de pagamentos, a título de pensão judicial, o valor de R$
26.275,00, sendo que a sua dependente e alimentanda Mônica de Britto Pereira Bandeira de
Mello teria recebido a quantia de R$ 24.375,00, enquanto que a sua outra filha, Priscila de Britto
Pereira Bandeira de Mello, a qual não foi declarada como dependente, recebeu a quantia de R$
1.900,00.
Afirma, ainda, que a ao contrário do entendimento preconizado pela DRJ, os
documentos acostados aos autos demonstrariam o efetivo pagamento da pensão alimentícia, e,
não haveria a necessidade de comprovação da validade da sentença de alimentos após a
maioridade civil, eis que a alimentanda do recorrente, no ano-calendário de 2008, cursava a
faculdade de medicina e possuía 24 e não 26 anos no ano de 2008, condições que justificam o
pensionato.
Contudo, entendo que o recorrente se equivoca em sua argumentação,
contrariando, inclusive, as informações inseridas em sua declaração de ajuste anual (fl. 93). Isso
porque, lá consta discriminado o pagamento de pensão alimentícia judicial à Priscila de B. P. B.
Bandeira de Mello, no montante de R$ 22.200,00, e não em benefício de Mônica de Britto
Pereira Bandeira de Mello.
E, conforme pontuado pela decisão de piso, a data de nascimento de Priscila é de
05/06/82, de modo que não restara comprovado nos autos que a sentença proferida em
24.05.1995 (processo 95001.0402929) continuaria com validade após a maioridade civil da
suposta alimentada, que confere 26 anos de idade no ano calendário de 2008.
Apesar de entender que o comprovante de rendimentos pagos (ano-base 2008),
juntado à fl. 46, denotam indício de pagamento, por se tratar de desconto em folha relativo à
pensão judicial, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar que o montante foi pago em
benefício de Mônica de Britto Pereira Bandeira de Mello, que à época, cursava medicina, e
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

possuía 24 anos. Ao contrário, a declaração de ajuste anual aponta que o montante de R$
22.200,00, foi pago em benefício de Priscila de B. P. B. Bandeira de Mello, com idade de 26
anos à época, não tendo o contribuinte esclarecido esse fato.
A propósito, a Declaração de Ajuste Anual de fls. 145 e ss, de Mônica de Britto
Pereira Bandeira de Mello, na qual consta o total de rendimentos tributáveis de R$ 24.375,00, é
insuficiente para a comprovação de que, de fato, ela é quem teria recebido essa quantia, e não
Priscila de B. P. B. Bandeira de Mello, eis que a própria Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte demonstraria o contrário.
E, ainda, a Declaração de Ajuste Anual, acostada pelo contribuinte, às fls. 39 e ss,
sequer possui recibo de transmissão, não podendo ser considerada para fins fiscais. Tudo indica
que se trata de tentativa de retificar a declaração após o início da ação fiscal, momento em que já
houvera a perda da espontaneidade.
Cabe pontuar que, o pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a
filho maior de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está
sujeito à dedução fiscal. Somente serão dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as
pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
comprovada a incapacidade para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência.
Dessa forma, entendo pela manutenção da glosa efetuada pela fiscalização,
devendo ser mantida a decisão de piso.
3.3. Dedução indevida de despesas médicas.
Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário fazer uma
breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Em seu Recurso Voluntário, bem como em petição complementar, o contribuinte,
com o intuito de reforçar sua argumentação, solicitou a juntada de documentos anexos, e que
consistem, basicamente, em extratos bancários, declaração de ajuste anual de Mônica de Britto
Pereira Bandeira de Mello e recibos corrigidos da prestadora de serviços Roberta Nike
Fernandes, com indicação de CPF e endereço completo da mesma.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se tratam de documentos apresentados para contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide, motivando a presente decisão, de acordo com a
seguinte análise:
Despesas
Médicas
Valor na
DAA
Documentos
constantes nos
Motivação da glosa
Análise DRJ
Análise Recurso
Resultado
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

2009 (fl.
94)
autos
1
Roberto
Gomes
Macedo
R$ 200,00
(i) Recibo de fl.
55, no valor de
R$ 200,00; (ii)
Comprovante de
situação cadastral
no
CPF
de
Roberto
Gomes
Macedo (fl. 56);
(iii)
Página
de
internet na qual
consta o endereço
de
Roberto
Gomes Macedo,
Cirurgião-dentista
CFO RJ -CD –
17296 (fl. 57);
Glosa
do
valor
atribuído
a
ROBERTO GOMES
MACEDO
(R$
200,00), por falta de
apresentação
de
comprovante.

Verifica-se
no
comprovante de fl.
55, a falta do nome,
endereço
do
profissional
que
emitiu recibo, bem
assim, o carimbo evidenciando o registro do CRO.
Verifica-se, também,
a falta de indicação
do beneficiário dos
serviços prestados – o
próprio.
As pesquisas CPF e
perfil
profissional
Roberto
Gomes
Macedo (fls. 56 e 57)
não são elementos
probantes
face
à
legislação do imposto
de renda.
Conforme
entendimento acima
traçado, a apresentação de recibos com atendimento dos
requisitos do art. 80
do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva
prestação do serviço,
tendo
como
beneficiário
o
declarante
ou
seu
dependente e de seu
efetivo pagamento.
Sobre a glosa das
despesas
médicas
com o profissional
Roberto
Gomes
Macedo, entendo que
não merece amparo a
pretensão do recorrente, pois o recibo apresentado, além de possuir inúmeras irregularidades
formais, tais como as
apontadas
pela
decisão de piso, o r.
documento
isoladamente, não é
suficiente
para
afastar
a
dúvida
posta pela autoridade
fiscal, no sentido da
materialidade
do
pagamento
e
da
efetiva prestação do
serviço.
Manutenção
da glosa
2
UNIMED
R$
1.414,08
(parte
da
filha
Mônica de
Britto
Bandeira
de Mello)

Glosa
do
valor
atribuído à UNIMED
(R$ 3.880,26), uma
vez que parte do
valor declarado se
refere a MONICA
DE
BRITO
PEREIRA
BANDEIRA
(R$
1.414,08),
não
declarada/enquadrada
como
dependente.
Foi considerado o
valor
relativo
ao
No que concerne à
despesa
de
R$
1.414,08 do plano da
UNIMED da filha
Mônica
de
Britto
Pereira Bandeira de
Mello, não declarada
como dependente do
contribuinte com ele
mesmo o alega (fl.
11) e com pensão
alimentícia
descontada em folha
de
pagamento
do
Tendo em vista que o
contribuinte não declarou a filha Mônica de Britto
Pereira Bandeira de
Mello
como
sua
dependente na DAA
de
fl.
94,
que,
inclusive, apresentou
sua declaração de
ajuste
anual
em
separado,
com
a
inclusão, ainda, do
dependente
Miguel
Manutenção
da glosa
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

titular (R$ 2.466,18).
Corpo de Bombeiros
(fl. 46) rechaça-se de
pronto à vinculação
da filha à declaração
de
ajuste
do
contribuinte uma vez
que
não
restou
efetivamente
demonstrado
nos
autos qualquer umas
das duas situações
possíveis: dependente
ou alimentada.
Rodrigues Bandeira
de
Mello
e
da
respectiva
dedução
no montante de R$
1.655,88,
reputo
como correta a glosa
efetuada
pela
fiscalização.
3
Omar
Torre de
Castro
Filho
R$
8.000,00
(i) Registro de
ocorrência
de
lesão
corporal
culposa
provocada
por
colisão de veículo
(fls. 73 e ss); (ii)
Atestado médico
emitido pelo Dr.
Leonardo
Holanda (fl. 78);
Glosa por falta de
comprovação acerca
do
efetivo
pagamento,
conforme intimação
regularmente
recebida.
O
interessado
não
atesta devidamente o
pagamento
às
fisioterapeutas de R$
53.000,00, por meio
de cópias dos cheques emitidos. Tampouco trouxe comprovantes
adicionais como por
exemplo a cópia do
seu extrato de conta
corrente bancária que
evidenciasse o saque
dos
valores
pagos
durante
o
ano
calendário de 2008.
Apesar
do
recibo
emitido por Roberta
Nike
Ribeiro
Fernandes – CPF no
xxx não conter o CPF
e o seu endereço (fl.
31)
o
contribuinte
não junta à peça
impugnatória
o
recibo corrigido.
Dessa
forma,
corrobora-se com a
autoridade lançadora
que tais deduções por
serem
exageradas
exigem
a
comprovação de sua
efetividade
em
conformidade com o
art. 73 do RIR/99 e
atendendo
ao
disposto no art. 8o,
incido II, “a” da Lei
9.250, de 1995.
Conforme
entendimento acima
traçado, a apresentação de recibos com atendimento dos
requisitos do art. 80
do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva
prestação do serviço,
tendo
como
beneficiário
o
declarante
ou
seu
dependente e de seu
efetivo pagamento.
Sobre a glosa das
despesas
médicas
com os profissionais
em epígrafe, entendo
que
não
merece
amparo a pretensão
do recorrente, pois os
documentos
apresentados, ao meu
ver, não são suficientes para afastar a dúvida
posta pela autoridade
fiscal, no sentido da
materialidade
do
pagamento
e
da
efetiva prestação do
serviço. Ademais, em relação aos recibos com a
inclusão do CPF e
endereço
do
emitente, expedidos
por
ROBERTA
NIKE RIBEIRO, o
referido documento,
isoladamente,
não
comprova
a
Manutenção
da glosa
4
Roberta
Nike
Ribeiro
Fernandes
R$
15.000,00
(i) Registro de
ocorrência
de
lesão
corporal
culposa
provocada
por
colisão de veículo
(fls. 73 e ss); (ii)
Atestado médico
emitido pelo Dr.
Leonardo
Holanda (fl. 78);
(iii)
Recibos
corrigidos de fls.
168 e ss.
Glosa por falta de
comprovação acerca
do
efetivo
pagamento,
conforme intimação
regularmente
recebida. Além disso,
os comprovantes expedidos por ROBERTA NIKE RIBEIRO, não
possuem o CPF e o
endereço
do
emitente.
Manutenção
da glosa
5
Vanessa
Fonseca
Pires
R$
15.000,00
(i) Registro de
ocorrência
de
lesão
corporal
culposa
provocada
por
colisão de veículo
(fls. 73 e ss); (ii)
Atestado médico
emitido pelo Dr.
Leonardo
Holanda (fl. 78);
Glosa por falta de
comprovação acerca
do
efetivo
pagamento,
conforme intimação
regularmente
recebida.
Manutenção
da glosa
6
Fernanda
Valente
Almeida
R$
15.000,00
(i) Registro de
ocorrência
de
lesão
corporal
culposa
provocada
por
colisão de veículo
(fls. 73 e ss); (ii)
Atestado médico
emitido pelo Dr.
Leonardo
Holanda (fl. 78);
Glosa por falta de
comprovação acerca
do
efetivo
pagamento,
conforme intimação
regularmente
recebida.
Manutenção
da glosa
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.367 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720185/2013-54

efetividade
do
pagamento, ou seja, a
materialidade
da
referida despesa e a
efetiva prestação do
serviço.
A
situação
fática
vivida
pelo
contribuinte, que se
envolveu
em
acidente em rodovia
ocorrido no ano de
2005 – Boletim de
Ocorrência de fls. 73
a
76,
não
atesta
devidamente
o
pagamento
às
fisioterapeutas de R$
53.000,00.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital